Tribunal: TJDFT
Processo: 0731519-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA ANTERIOR. DISTRIBUIÇÃO DE NOVA DEMANDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DIREITO DO AUTOR RESGUARDADO PELA COISA JULGADA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo coisa julgada, compete ao juiz que preferiu a sentença processar o seu cumprimento (art. 516, II, CPC).
2. A propositura de nova demandada, mas extinta sem resolução do mérito, sob o pálio de que a pretensão já estaria acobertada pelo título judicial primevo, não tem o condão de modificar a competência por conexão.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA OITAVA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.